Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708146-70.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DO NASCIMENTO APELADO: VALDELICE INACIO DA SILVA MORAIS D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o apelante no prazo de 15 dias sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator